Tribunal: STF
Processo: Rcl 51481
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Anderson Faria Pinto, contra ato da 14ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, sob alegada violação ao enunciado da Súmula Vinculante n° 26 dessa Suprema Corte.



    Em síntese, narra o reclamante que o órgão apontado como reclamado, ao dar provimento a agravo em execução do Ministério Público, determinando a realização de exame criminológico para progressão para o regime aberto, acabou por inobservar o referido enunciado sumular. 



    Segundo a defesa, o reclamante 



    “apresenta conduta compatível com a obtenção do direito pleiteado, cumprindo esclarecer que o sistema prima pela progressividade e reinserção social, desde que o agente não apresente, atualmente, conduta que o desabone.”



    Por esses motivos, entende afrontado o entendimento da Súmula Vinculante 26.



    Em consequência, requer, liminarmente, a procedência da ação “permitindo que o reclamante cumpra sua pena em regime aberto”.



    É o relatório.



    Decido.



    A autoridade reclamada assim decidiu sobre a progressão de regime do reclamante:



    “Diante da análise do conjunto fático-probatório delineado nos autos, tem-se que o agravado cumpre a pena de 19 (dezenove) anos, 03 (três) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, pela prática dos crimes de homicídio qualificado e roubo majorado, com término de cumprimento previsto para 14/02/2029 (fls. 48/52).



    Consta, ainda, a prática de falta grave, consistente no abandono do resgate da reprimenda após a saída temporária do Natal/Ano Novo 2008/2009, com recaptura apenas em 13/07/2015, ou seja, permaneceu o agravado foragido por mais de 06 (seis) anos (fls. 51).



    Muito embora tenha o agravado apresentado atestado de bom comportamento carcerário (fls. 47), nunca é demais rememorar que o magistrado não está adstrito ao referido documento, mormente quando há elementos suficientes que destoam de tal conclusão.



    Assim, embora a gravidade dos delitos perpetrados e longa pena a cumprir não constituam, por si sós, óbices ao benefício pleiteado, no caso ora em exame, em razão das diversas práticas criminosas e da infração disciplinar cometida, indicando periculosidade latente, torna-se mais adequada a realização prévia de exame criminológico.”



    Tem-se, portanto, que a autoridade reclamada justificou a necessidade da realização do exame criminológico em relação ao reclamante. 



    Com se lê na jurisprudência da Corte, mostra-se “viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juiz da Execução, forte no exercício do poder geral de cautela, considerar necessário para a formação do seu convencimento” (Rcl nº 22.685/SP, Primeira Turma, Relatora para Acórdão a Ministra Rosa Weber, DJe de 16/9/16 – grifos nossos).



    No mesmo sentido: 



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 26/STF – INOCORRÊNCIA – PROGRESSÃO DE REGIME – RECONHECIMENTO DA POSSIBILIDADE DE O JUÍZO DA EXECUÇÃO CRIMINAL ORDENAR, MEDIANTE DECISÃO FUNDAMENTADA, A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO – IMPORTÂNCIA DO MENCIONADO EXAME NA AFERIÇÃO DA PERSONALIDADE E DO GRAU DE PERICULOSIDADE DO SENTENCIADO – EDIÇÃO DA LEI Nº 10.792/2003, QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 112 DA LEP – DIPLOMA LEGISLATIVO QUE, EMBORA OMITINDO QUALQUER REFERÊNCIA AO EXAME CRIMINOLÓGICO, NÃO LHE VEDA A REALIZAÇÃO, SEMPRE QUE JULGADA NECESSÁRIA PELO MAGISTRADO COMPETENTE – CONSEQUENTE LEGITIMIDADE JURÍDICA DA DETERMINAÇÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, DO EXAME CRIMINOLÓGICO – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl nº 18.734/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 27/2/15 – grifos nossos). 



    Destaco, ainda, as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 25.835/SP, DJe de 8/3/17 e Rcl n º 26.995/CE, DJe de 25/5/17, ambos de minha relatoria; e Rcl nº 27.004/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 30/5/17.



    Logo, não há que se cogitar, na hipótese, de afronta à autoridade da Súmula Vinculante nº 26/STF, o que inviabiliza a utilização desta ação constitucional no caso em apreço.



    É de bom alvitre registrar, ademais, que a reclamação 



    “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11 – grifos nossos). 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, nego seguimento a presente reclamação, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de atribuir valor à causa (art. 319, inciso V, c/c art. 291, ambos do CPC/2015).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento do defeito juntamente com a peça recursal.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente